Tribunal: TJMT
Processo: 1024576-62.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024576-62.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Competência da Justiça Estadual, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[IGNACIO LUIZ GOMES DE BARROS JUNIOR - CPF: 099.229.066-00 (ADVOGADO), LUCAS PARSEC REZENDE MENEZES - CPF: 083.408.256-07 (IMPETRANTE), IGNACIO LUIZ GOMES DE BARROS JUNIOR - CPF: 099.229.066-00 (IMPETRANTE), HÉLIO MARCIANO DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), LUCAS PARSEC REZENDE MENEZES - CPF: 083.408.256-07 (ADVOGADO), LUCAS HUDSON DE LIMA - CPF: 056.527.281-08 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– DELITO PREVISTO NO ART. 157, § 2o, INCISO II, E § 4o, INCISO I, C/C ART. 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO – AVENTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA CAUTELAR – SUPOSTA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME –
MODUS OPERANDI
A DENOTAR PERICULOSIDADE SOCIAL – NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DO CICLO DELITIVO DE ASSOCIAÇÕES E ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – VENTILADO O CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – EXISTÊNCIA DE PREDICADOS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – DEMONSTRADA A INEFICÁCIA DAS MEDIDAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA.

1. Inexiste constrangimento ilegal na hipótese em que a prisão preventiva é decretada para assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública, à luz da gravidade concreta do crime supostamente perpetrado e da periculosidade social do paciente, evidenciadas pelo
modus operandi
empregado e, sobretudo, diante da necessidade de interrupção do ciclo delitivo de associações e organizações criminosas.

2. Descabida a substituição da prisão por medidas cautelares mais brandas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, quando evidenciada a efetiva necessidade da custódia cautelar para o resguardo da ordem pública.

3. Os predicados ostentados pelo paciente não têm o condão de impedir a adoção da prisão preventiva se presentes os pressupostos delineados no art. 312 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Lucas Hudson de Lima
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Segunda Vara da Comarca de Canarana/MT, ora apontada como coatora por manter cautelarmente segregado o paciente, acusado da suposta prática do delito previsto no art. 157, § 2o, inciso II, e § 4o, inciso I, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

Em apertada síntese, os impetrantes afirmam que a ordem constritiva não contém fundamentação válida, porque não demonstradas concretamente as hipóteses permissivas descritas no artigo 312 do Código de Processo Penal, salientando, na espécie, que o caso, quando muito, possibilita a fixação de medidas cautelares alternativas, à vista do paciente ser tecnicamente primário, apresentar ocupação lícita e endereço fixo na cidade de Chapadão do Sul/MS.

Acentuam, ainda, que, à luz da jurisprudência nacional e do art. 315, § 2o, do CPP, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019,
“(...) a decisão decretatória foi genérica e omissa quanto aos requisitos da cautelaridade (...)”
(id. 67630970).

Diante dessas considerações, almejam, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva em estima, com a expedição do respectivo alvará de soltura, ainda que mediante a imposição das medidas mais brandas previstas no art. 319 do CPP. Juntaram documentos.

A liminar foi indeferida (id. 68156976).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações requisitadas (id. 69291458).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem (id. 69939994).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após cuidadoso exame dos elementos de convicção coligidos, afere-se inexistir constrangimento ilegal a reclamar saneamento, tornando impositiva, portanto, a denegação da ordem de
habeas corpus
.

Consta que a prisão em flagrante de
Lucas Hudson de Lima
foi convertida em preventiva em 18.11.2020, porque, em tese, teria praticado o delito de roubo majorado tentado, conjuntamente com terceiro indivíduo não identificado, contexto que está a corporificar, em princípio, o
fumus comissi delicti
exigível à decretação da medida extrema.

Colhe-se do Boletim de Ocorrência constante do id. 67630978 que
“(...) por volta das 6 horas da manhã ao se levantar e sair de casa (a comunicante) foi rendida por dois homens encapuçados que estariam no seu quintal; que logo percebeu que estaria sofrendo um assalto; que os suspeitos insistiam em dizer para a comunicante se manter calma que eles não

iriam machucá-la; que certo momento a comunicante deu um grito, momento em que seu marido escutou e saiu para conferir, momento em que este também foi rendido; que em certo momento os assaltantes se desgarraram do marido da comunicante vindo este a buscar uma espingarda que estava guardada dentro de seu quarto; que em posse da espingarda o sr. Hélio efetuou um disparo contra um dos suspeitos vindo a acertá-lo no braço; que diante dos fatos os assaltantes saíram em fuga tomando sentido indeterminado (...)”
(
sic
).

A seu turno, contextualizou-se na decisão acostada ao id. 67630979 que
“(...) o flagrado Lucas Hudson de Lima confessou a prática delituosa, conforme se infere em interrogatório de Id. 43755206. Na oportunidade, o flagrado afirmou, em breviário, que pulou o muro da residência acompanhado de outro suspeito com objetivo de roubar joias, que iria amarrar as vítimas proprietárias da residência e realizar o roubo, que não sabe informar quem era a pessoa que estava junto com ele, visto que essa pessoa foi enviada para ajudá-lo a realizar o crime pela organização criminosa Comando Vermelho da cidade de Canarana-MT, que entraram na residência portando uma arma revolver calibre 22, que renderam a vítima a proprietária da residência, que ele e o comparsa foram surpreendidos pelo esposo da vítima que saiu de posse de uma arma de fogo e efetuou um disparo contra o interrogando e o atingiu no braço esquerdo, que o comparsa conseguiu pular o muro e deixou ele ferido para trás, que passado algum tempo um policial chegou no local e fez sua prisão (...)”
(id. 67630979,
sic
).

Na espécie, a par da materialidade e dos indícios de autoria – extraídos do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência, do auto de apreensão, dos depoimentos das testemunhas e das vítimas, bem como do interrogatório do paciente –, tem-se que a prisão em flagrante do beneficiário foi convertida em preventiva, visando o necessário
resguardo da ordem pública
e da
aplicação da lei penal
, sob os seguintes fundamentos:

“(...) como visto, todos esses fatos coadunados levam a conclusão, ao menos nesse momento de cognição panorâmica, que o flagrado cometeu o crime de roubo qualificado tentado.

(...)

No mesmo sentido é a conclusão que se obtém quanto ao requisito do “periculum libertatis”, consubstanciada na manutenção da ordem pública e para fins de assegurar a aplicação da lei penal, pois caso o indiciado seja solto, permanecerá perpetuar crimes. Em que pese inexistir, nos autos, antecedentes criminais do flagrado que indiquem a personalidade voltada para o crime, as peculiaridades do caso concreto indicam a necessidade de manutenção da segregação. Isso porque, em interrogatório, o acusado afirmou que houve o envio de pessoa para ajudá-lo a realizar o crime, realizado pela organização criminosa comando vermelho. Referida declaração revela indícios de participação em organização criminosa, e se revela idônea para basear a manutenção de segregação, com fulcro na manutenção da ordem pública.

(...)

Portanto, essas circunstâncias são elementos concretos nos autos demonstrando não só a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), como, por igual, a necessidade e a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade (periculum libertatis), justamente para se garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal (...)”
(id. 67630979).

Assim sendo, mostra-se

fundamentada a decisão constritiva, amparada nos requisitos e pressupostos normativos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, evidenciando-se a necessidade da custódia do paciente para a
aplicação da lei penal
e a
garantia da ordem pública
, dada a gravidade em concreto da conduta delitiva, diante do
“modus operandi”
adotado pelo agente e de sua pretensa inserção em organização criminosa.

Registre-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o crime foi supostamente praticado (STJ. Quinta Turma. RHC 79.103/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, julgado em 04/04/2017, DJe 07/04/2017).

Demais disso, os Tribunais Superiores têm reiterado que
“a necessidade de interrupção do ciclo delitivo de associações e organizações criminosas, tal como apontado no caso concreto, é fundamento idôneo para justificar a custódia cautelar, com fulcro na garantia da ordem pública”
(STJ. HC n. 533.652/SP. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. DJe 07/05/2020).

Assim, é forçoso reconhecer a existência de elementos concretos no tocante à necessidade de garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal, a traduzir, na visão da jurisprudência dominante, motivação legítima à manutenção da segregação cautelar.

Ademais, esses argumentos constituem fatores concretos que demonstram ser incabível cogitar a suficiência das cautelares alternativas ao claustro (artigo 319 do Código de Processo Penal), sendo certo que eventuais condições pessoais abonatórias, por si só, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado n. 43 da TCCR).

Logo, por não vislumbrar qualquer constrangimento ilegal, e em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem vindicada
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021